Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-92.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado – Recurso defensivo – Preliminar – Afastada a tese de nulidade absoluta – Mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não gera nulidade – Ausência de demonstração de prejuízo (princípio "pas de nullité sans grief") – Imprecisão quanto à data da prática dos crimes - Erro material na denúncia - Ausência de arguição pela defesa em momento

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado – Recurso defensivo – Preliminar – Afastada a tese de nulidade absoluta – Mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não gera nulidade – Ausência de demonstração de prejuízo (princípio "pas de nullité sans grief") – Imprecisão quanto à data da prática dos crimes - Erro material na denúncia - Ausência de arguição pela defesa em momento processual oportuno - Pretendida a submissão do apelante a novo julgamento perante os jurados, por ser sua condenação manifestamente contrária à evidência dos autos – Descabimento – Versão apresentada pelo réu que não foi apta a convencer os jurados – Condenação mantida – Interpretação dos fatos que não se confunde com a decisão contrária às evidências colhidas – Dosimetria –– Pleito defensivo pelo reconhecimento de crime continuado – Impossibilidade – Delitos praticados contra vítimas distintas e com desígnios independentes - Preliminar rejeitada - Recurso desprovido.